Tribunal: STF
Processo: SS 5429
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÕES QUE SUSPENDEM EFEITOS DE ATO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E AS DECISÕES ORA IMPUGNADAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com o objetivo de suspender decisões liminares proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nas quais houve a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em relação a duas serventias extrajudiciais. 
    Em decisão proferida em 1º de outubro de 2020, deferi medida liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.
    Em petição protocolada no último dia 15 de outubro (doc. 35), a Procuradoria-Geral da República relata a existência de outras duas decisões provisórias de idêntico teor às decisões inicialmente impugnadas neste incidente, proferidas nos Mandados de Segurança nº 0029389-64.2019.8.19.0000 e nº 0029310-85.2019.8.19.0000. Argumenta que, tal como reconhecido em relação às primeiras decisões cuja suspensão foi determinada, não haveria “razoabilidade em consentir com a violação à remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consistente na manutenção de situação manifestamente inconstitucional”, em razão do que se revelaria “presente a potencialidade para causar grave lesão à ordem e economia públicas e a índole constitucional da matéria controvertida aptas a ensejar a extensão dos efeitos da tutela liminar concedida”. 
    Por estes fundamentos, requereu o Ministério Público Federal o aditamento do pedido inicialmente formulado, a fim de que seja determinada a suspensão dos “efeitos das decisões monocráticas proferidas dos Mandados de Segurança nº 0029389-64.2019.8.19.0000 e nº 0029310- 85.2019.8.19.0000, ambos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restabelecendo a eficácia da Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em relação ao 2º Ofício de Protesto de Títulos da Capital, ao 1º Ofício de Registro de Protesto de Títulos de Duque de Caxias, ao 1º Ofício de Registro de Protesto de Títulos de Niterói, ao 14º RCPN da Capital – Madureira, ao Cartório do 1º Ofício do 3º Distribuidor de Niterói e ao 20º Ofício de Notas da Capital”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares “cujo objeto seja idêntico”. À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo das decisões provisórias cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor das novas decisões impugnadas, proferidas nos Mandados de Segurança nº 0029389-64.2019.8.19.0000 e nº 0029310-85.2019.8.19.0000. 
    Com efeito, conforme consignado na decisão liminar, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que é indispensável a realização de concurso público para ingresso na atividade notarial, conferindo a todos os interessados na delegação da serventia condições iguais de concorrência, em obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade. Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes nesse sentido: ADI 3.978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009; MS 28.371, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 27/02/2013; MS 28.273-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 21/02/2013; ADI 3.519, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03/10/2019.
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão das decisões provisórias proferidas nos Mandados de Segurança nº 0029389-64.2019.8.19.0000 e nº 0029310-85.2019.8.19.0000, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação.
    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intimem-se os interessados para que se manifestem sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente